Tribunal: TJMT
Processo: 0006019-80.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006019-80.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MATEUS ANTONIO DIAS DE CARVALHO - CPF: 063.516.101-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THALES APOENA FONSECA DE SOUZA - CPF: 054.211.761-42 (APELANTE), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 702.691.351-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS ANTONIO DIAS DE CARVALHO, THALES APOENA FONSECA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – PRIMEIRO APELANTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS – CONDENADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO – INADMISSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – FLAGRANTE NO MOMENTO EM QUE FRACIONAVA E EMBALAVA 33 PORÇÕES DE MACONHA – DEPOIMENTO DE USUÁRIO NA FASE POLICIAL –GUARDAR E MANTER EM DEPÓSITO DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDENAÇÃO MANTIDA – SEGUNDO APELANTE – PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – REGISTRO DE AÇÕES PENAIS – ENUNCIADO CRIMINAL Nº 52 DO TJMT – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSOS IMPROVIDOS,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais em juízo – que confirmaram o flagrante no momento em que o primeiro apelante fracionava e separava
33 (trinta e três) porções de maconha
–, a abordagem de um usuário que havia acabado de adquirir a droga e a forma de acondicionamento, indicam a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”
(Enunciado nº 52 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006019-80.2019.8.11.0064

APELANTE: MATEUS ANTONIO DIAS DE CARVALHO, THALES APOENA FONSECA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Mateus Antônio Dias de Carvalho e Thales Apoena Fonseca de Souza
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal código nº 693524, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o primeiro
a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa e o segundo a 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e a 700 (setecentos) dias-multa, ambos como incursos nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, e absolver Bruna Rafaela dos Santos Oliveira da imputação art. 33,
caput
, c.c 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 386, VII do CPP.

A defesa de Thales Apoena Fonseca de Souza, p
. 63 a 70 do ID. 54114112, arguiu ausência de fundamentação quanto à negativa de recorrer em liberdade. Sustentou insuficiência de provas em relação à autoria e aduziu que o acusado Mateus confessou ser sua a droga e que o apelante Thales não sabia de sua existência. Requereu o direito de recorrer em liberdade, com a expedição de alvará de soltura e a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Mateus Antônio Dias de Carvalho, por sua vez, a
rgumentou que uma ação penal em trâmite não pode servir de motivação para negar a aplicação do tráfico privilegiado, afirmando preencher os requisitos para a benesse. Pleiteou o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06,
p. 93 a 101 do ID. 54114112

Em contrarrazões, p. 102 a 114 do ID. 54114112, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos recursos
,
ID. 55811982

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS ANTONIO DIAS DE CARVALHO, THALES APOENA FONSECA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso de
Thales Apoena Fonseca de Souza visa ao direito de recorrer em liberdade e à absolvição por insuficiência probatória.

O apelo de Mateus Antônio Dias de Carvalho busca o reconhecimento das benesses do tráfico privilegiado.

Vejamos os pontos de insurgência.

1 – Direito de recorrer em liberdade

Ao compulsar os autos verifica-se que o juiz de primeiro grau manteve a custódia cautelar do apelante Thales, sob os seguintes fundamentos:

“
Por outro lado, denega-se aos acusados o direito de, querendo, recorrerem em liberdade. Esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e os indícios de autoria, suprindo o fumus comissi delicti. Acerca do periculum libertatis, tem-se que, não bastasse a natureza, quantidade e forma de acondicionamento da droga, os agentes foram presos em flagrante com substancial quantidade de droga da espécie maconha. Ademais, colhe-se que os acusados reiteram na prática de infrações penais dada a vasta e extensa ficha de registros extraídos no sistema informatizado Apolo. Aliás, o acusado THALES APOENA FONSECA DE SOUZA já possui condenação definitiva por crime marcado pela violência, o que bem delineia a citada reiteração e a ofensa à ordem pública. Ao mais, defeso falar em violação a regra da homogeneidade em relação ao acusado THALES APOENA FONSECA DE SOUZA porque se imporá a unificação das penas nas guias de recolhimento acima citadas onde já se executa anos de reclusão. Demais disso, o regime fixado, até pela reincidência, foi o inicialmente fechado. Posto isso, mantendo as decisões anteriores do Juízo, denega-se aos acusados Mateus Antônio Dias de Carvalho e Thales Apoena Fonseca de Souza o direito de responder em liberdade nos termos do art. 312 e 387, §2º do CPP.”

Com efeito, a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva”
(RHC 79.918/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Dessa forma, verificando-se que há sentença condenatória proferida, onde foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

2 – Absolvição do apelante Thales por insuficiência probatória.

A denúncia narra o que se segue:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 29/05/2019, por volta das 23h39min, na Rua Raul Pompeia, n. 395, Bairro Jardim Rui Barbosa, nesta cidade, os denunciados BRUNA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, MATEUS ANTONIO DIAS DE CARVALHO e THALES APOENA FONSECA DE SOUZA foram presos em flagrante delito por venderem, fornecerem, guardarem, manterem em depósito e trazerem com eles, sendo 2 (dois) tabletes, com massa bruta de 596,89g (quinhentos e noventa e seis gramas e oitocentos e noventa miligramas), mais 34 (trinta e quatro) porções, sendo 33 (trinta e três) delas, perfazendo massa bruta de 167,28 (cento e sessenta e sete gramas e duzentos e oitenta miligramas), e 1 outra porção, com massa líquida de 06,00 g (seis gramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA (...)

São dos autos que, em patrulhamento na região do Bairro Jardim Iguassu, próximo ao estádio ‘Luthero Lopes’, nesta cidade, policiais militares visualizaram o denunciado MATEUS conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita, razão pela qual o abordaram e encontraram com ele os referidos tabletes de maconha.

Logo, ao ser questionado, o denunciado respondeu que havia comprado a droga de uma pessoa residente no bairro Jardim Rui Barbosa, com intuito de revende-la no estacionamento do estádio, levando os milicianos até o referido vendedor.

Colhem-se dos autos que, ao se aproximarem da aludida residência, os policiais encontraram e abordaram o usuário F. C. S. trazendo consigo 01 (uma) porção de maconha, que, ao ser indagado, respondeu havê-la comprado do denunciado THALES, acrescentando que o mesmo realiza o comércio de entorpecentes no referido imóvel.

No seguimento, os policiais realizaram a abordagem na casa indicada, flagrando os denunciados THALES e BRUNA, próximos à filha de 09 (nove) meses de idade, embalando porções de maconha para a mercancia.

Em revista, os policiais militares apreenderam 33 (trinta e três) porções de maconha; 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, de cor preta; e a importância de R$ 41,65 (quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), além dos 2 (dois) tabletes de maconha e de 01 (uma) porção pequena da mesma substância, que já havia apreendido, respectivamente, com o denunciado MATEUS e com o usuário F. C. S
.”
(sic
p. 6 a 9 do ID. 54114110)

Thales Apoena Fonseca de Souza invocou a condição de usuário de drogas na delegacia e em juízo:

“O Mateus foi lá em casa e pediu para eu guardar, ele não falou disso, falou que tinha uma maconha. Falei que não podia pois tinha minha filha na casa e eu não podia estar fazendo isso e tinha minha mulher também. Na hora que a polícia foi na minha casa eu tava fumando, porque eu usava a maconha na rua, eles me pegaram no fundo da minha casa, o fundo da minha casa era extenso. Se eu soubesse que aquela droga tava na minha casa eu tinha corrido né. O Fernando estava na casa comigo, aí acharam a mochila. Me bateram, me machucaram. Minha mulher nem estava lá fora. O primeiro foi o Uender e depois veio o Willian. Falaram que se eu não assinasse a droga iam me matar. Fernando tava fumando maconha comigo na minha casa.”
(relatório de mídia digital)

Bruna Rafaela dos Santos Oliveira, esposa do apelante Thales, negou que estivesse embalando drogas em sua residência e que seu marido fosse traficante, afirmou que ele era apenas era usuário de drogas. Disse desconhecer o apelante Mateus e que a pessoa de Fernando fazia uso de entorpecentes com seu marido

Ouvido na fase policial, Mateus Antônio Dias de Carvalho
Gomes negou a traficância, declarando-se ser apenas usuário de entorpecentes:

“Que a droga apreendida é de sua propriedade e para consumo próprio, que não é traficante, que conhece Thales, que conhece Bruna, essa esposa de Thales, que conhece Fernando Candido da Silva, que ressalta que a droga apreendida é de sua propriedade, que não vende droga.”
(p. 34 do
ID. 54114110)

Já na fase judicial,
Mateus Antônio Dias de Carvalho
, na tentativa de inocentar os demais corréus, declarou que comercializava entorpecentes e assumiu a propriedade de toda droga apreendida, até mesmo a encontrada no interior da residência do acusado Thales:

“Essa droga não é do Thales, as duas são minhas, a que pegou com ele e a que pegou comigo. Eu só cheguei até o Thales porque o tal policial Willian me levou até o fundo do estádio Luthero Lopes, começou a me bater, pegou a arma deu dois tiros e fez eu colocar essa arma dentro de um saco e que ele queria mais droga. Ele olhava pra mim e falava que essa droga não era minha e eu falava que era. Aí eu tinha deixado uma mochila na casa do Thales, só que o Thales não sabia que tinha droga lá dentro, nem a Bruna tinha visto essa bolsa. Eu falei ‘oh tem uma bolsa lá que tem mais droga, mas é minha’. Chegou lá na casa do Thales eu não vi o que mais aconteceu, pois entrei na viatura. Eu vendia droga. Não conhecia a Bruna, só de vista, pois o Thales trabalhava com meu tio. Fernando é irmão do meu cunhado. Na hora que eu deixei a droga já estava empetecada. O policial me bateu e aí fui no Thales. Mas a droga era minha, não sei quem tava na casa, fiquei no interior da viatura.”
(relatório de mídia digital)

Todavia, o PM Uenver Soares de Oliveira narrou nas duas fases da persecução penal, a ocorrência, a apreensão das drogas e o flagrante por tráfico de entorpecentes:

“Que a guarnição efetuava patrulhamento tático na região do Jardim Iguassu próximo ao estádio, ocasião em que a equipe percebeu um indivíduo (MATEUS)

em uma motocicleta de cor preta em atitude suspeita, sendo que ao realizar a abordagem foi encontrado em sua posse dois pedaços de substância análoga a maconha, ao questioná-lo o mesmo informou que havia comprado essa droga para realizar revenda e entrega no estacionamento do estádio e que esta (substância) era proveniente de um indivíduo, vulgo NEBLINA, residente no Bairro Rui Barbosa concomitantemente indicando o local exato desse endereço, no momento em que a equipe se aproximou da residência foi realizada a abordagem num indivíduo (FERNANDO) que estava saindo do local, portando 3 porções pequenas análogas a maconha, lhes informando que havia acabado de comprar e ao fazer o cerco aos fundos da residência foi flagrado o Sr. THALES juntamente com a Sra. BRUNA, esta de posse de uma criança de nove meses, realizando o embalo das substâncias supostamente ilícitas.”
(
sic
p. 17 do ID. 54114110)

“Consigo me lembrar, abordamos um indivíduo próximo ao estádio, aí ele nos informou que tava revendendo, que tinha 2 tabletes de maconha, era de um individuo vulgo Neblina. Deslocamos até o local onde ele nos informou e foi abordado o Fernando com 3 porções e aí constatamos no fundo da residência, o indivíduo aí preparando várias porções em cima de uma mesa, já separados os pedacinhos para envelopar e vender a droga. O primeiro que abordamos estava de motocicleta, ele indicou onde estava. Não me recordo se ele admitiu que ia vender. Essa cena da embalagem do entorpecente, eu lembro, ele/Thales tava embalando, não lembro se ela/Bruna estava embalando. Os tabletes estavam com o Mateus e as outras embalagens estavam na casa. Não lembro de muitos detalhes pois é corriqueiro as abordagens de tráfico.”
(relatório de mídia digital)

Da mesma forma, o policial militar Willian da Silva Santos afirmou sob o crivo do contraditório:

“Lembrei dos fatos por causa da criança. Estávamos patrulhando no Jardim Iguassu e aí passou um cidadão que tinha visto um indivíduo transitando no estádio, a gente se aproximou, fez a abordagem e foi encontrado na sua posse maconha e aos questioná-lo, se era dele ou não, porque pela quantidade grande não era para uso. Aí ele nos informou que apenas tinha pego para fazer a venda, eram 2 porções e aí ele disse que a droga não era dele, que só tinha pego para fazer a venda. A droga era do rapaz que morava no Rui Barbosa, aí a gente perguntou se ele podia levar até o local, ele levou e aí quando a gente aproximou a gente já avistou um indivíduo saindo, a gente até imaginou que fosse ele que vinha saindo da casa. Fizemos a abordagem, constatamos que não era o indivíduo dono da droga, só que quando aproximamos mais da casa individualizamos dois indivíduos aos fundos, pois não tinha muro nem cerca e a gente fez a abordagem e flagramos ele fazendo a separação e embalando. E a esposa com a criança no colo sentando ao lado. Aí foi feita a abordagem. O casal estava embalando a droga, a criança estava no colo da Bruna.”
(relatório de mídia digital)

Além disso, o usuário de drogas Fernando Cândido da Silva, ouvido na fase policial, afirmou ter adquirido uma porção de maconha do apelante Thales. Veja-se:

“(...) que foi abordado pelos policiais militares logo após sair da residência do conduzido Thales Apoena Fonseca de Souza; Que o depoente afirma que comprou uma porção de substância análoga a maconha por R$ 5,00 (cinco reais) de Thales; QUE essa porção seria para seu consumo.”
(p. 23 do ID. 54114110)

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência, p. 12 a 16 do ID. 54114110, o Termo de Exibição e Apreensão, p. 19 do ID. 54114110, o Laudo de Constatação Preliminar, ID. P. 54 a 58 do ID. 54114110, e o Laudo Pericial, p. 87 a 92 do ID. 54114111, descrevendo a apreensão das seguintes substâncias entorpecentes:

-
2 (dois) tabletes de maconha, com massa bruta de 596,89g (quinhentos e noventa e seis gramas e oitocentos e noventa miligramas) com o apelante Mateus;

- 33 (trinta e três) porções de maconha, com peso de 167,28 (cento e sessenta e sete gramas e duzentos e oitenta miligramas) na residência do apelante Thales;

- 1 porção de 06,00 g (seis gramas) de maconha com o usuário Fernando.

Importante destacar que os policiais militares confirmaram a apreensão na residência do apelante Thales de
33 (trinta e três) porções de maconha
e afirmaram que ele, na oportunidade, fracionava e separava a droga em porções próprias para a comercialização.

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do nosso Tribunal:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele.(...)”
(TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

“(...) Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, e que, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade, de modo, que não se mostra suficiente a simples negativa de autoria do apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)”
(Ap 113986/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

Nesse contexto, os depoimentos dos policiais, a abordagem do usuário Fernando com uma porção de maconha adquirida do apelante Thales, a forma de acondicionamento da droga – fracionada em 33 trouxinhas –, bem como as circunstâncias da prisão, indicam a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Desse modo, ficou comprovado que
Thales Apoena Fonseca de Souza
mantinha em depósito e guardava substâncias entorpecentes – maconha – com intuito de realizar a comercialização.

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em situações semelhantes esta e. Câmara assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS E DE USUÁRIA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada pelos réus sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de desclassificação, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, somados à declaração de usuária de drogas, confirmando o envolvimento dos acusados no comércio ilícito.”
(Ap 152799/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICÂNCIA, APELANTE QUE SERIA MENOR DE IDADE, PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – AUTORIA – CONFISSÃO DO APELANTE – APREENSÕES DE 11 (ONZE) TROUXINHAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA NO MOMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO E 75 (SETENTA E CINCO) “INVÓLUCROS/ENVELOPES” CONTENDO COCAÍNA E MACONHA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – DECLARAÇÃO DE USUÁRIO E DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – DEPOIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – PROVA IDÔNEA – AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE – ARESTO DO STJ – FATO DE SER USUÁRIO DE ENTORPECENTES QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – JULGADOS DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – APELANTE MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO CRIMINOSO – INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – ACÓRDÃO DO TJMT – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI Nº 11.343/2006 – APELANTE PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE RELATOS DOS POLICIAIS ACERCA DE TRAFICÂNCIA ANTERIOR PELO APELANTE – FATO DE O APELANTE RESPONDER A AÇÃO PENAL POR AMEAÇA QUE NÃO CARACTERIZA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA – NÃO EVIDÊNCIA DE ATIVIDADE CRIMINOSA COMO MEIO DE VIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – APELANTE QUE FAZ JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

‘A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova’ (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Os depoimentos de servidores públicos constituem “meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova’ (STJ, AgRg no AREsp nº 597972/DF).

O fato de o agente ser usuário de entorpecentes não afasta, por si só, a configuração do tráfico de drogas.

‘Se as provas produzidas nos autos – compostas pelos testemunhos judiciais de policiais militares que participaram da diligência, em consonância com depoimentos extrajudiciais de usuários de drogas –, além das circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão de droga, formam um conjunto probatório coerente, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, resta inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória.’ (TJMT, Ap nº 90418/2017)

(...).”
(Ap 116382/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Em conclusão, as provas dos autos se mostraram suficientes para manter a condenação do apelante Thales no delito de tráfico de drogas, sendo inadmissível a sua absolvição.

3 - R
econhecimento das benesses do tráfico privilegiado em favor do apelante Mateus

No tocante à
causa de diminuição de pena prevista no § 4°, do artigo 33 da Lei de Drogas
, o magistrado negou-a por entender estar comprovada a dedicação criminosa do apelante, diante de diversas ações penais em andamento.

De fato, há registro de antecedentes criminais em desfavor do apelante,
p. 108 e 109 do ID. 54114110 e p. 102 e 103 do ID. 54114111.

Importante registrar que o apelante possui condenação transitada em julgado, em 11-4-2019, oriunda do
juízo da
Comarca de Rondonópolis
, pela prática da conduta criminosa descrita no art. 129, § 9º do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006, em 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto (a
ção penal cód. 687522).

Destaca-se, ainda, a
ação penal
cód. 651686, perante o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis em que fora condenado
como incurso nas penas do art. 306,
caput
c/c art. 298, III, ambos da Lei 9.503/1997 a 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa.
Os autos encontram-se aguardando julgamento do recurso de apelação da defesa.

É cediço que para o deferimento da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

Nesse contexto, segundo entendimento pacificado neste Tribunal, o fato de o agente registrar outra ação penal, ainda que em andamento, impede o reconhecimento da causa de diminuição inserta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
in verbis
:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”
(Enunciado nº 52 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

Destacam-se julgados desta e. Câmara:

“APELAÇÃO
CRIMINAL –
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – PLEITO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS APREENDIDAS E A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO RÉU - PROVA DA MATERIALIDADE SEM CONFIABILIDADE, POR VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO NA ARMAZENAGEM DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA DELITIVA AMPLAMENTE DEMONSTRADA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS VÁLIDOS - COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 444 DO TJ - MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCRITA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RÉU DEDICADO À ATIVIDADES CRIMINOSAS - PENA FINAL FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – REGIME DE PENA READEQUADO PARA O SEMIABERTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Conforme verificado na folha de antecedentes criminais, não existe condenação definitiva em desfavor do réu, visto que, o processo citado pelo magistrado de piso está em grau de recurso de
apelação
criminal, o que encontra óbice na súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e
ações

penais
em curso para agravar a pena-base”

“É possível considerar inquéritos policiais e
ações

penais
não transitadas em julgado para afastar o
tráfico

privilegiado
(Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”. (Enunciado nº 52 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

O fato de o apelante registrar outras
ações

penais
em seu desfavor, ainda que em
andamento
, comprovam a sua dedicação à atividade criminosa e impedem a aplicação da minorante do
tráfico

privilegiado
inserta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”
(N.U 0001178-17.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)

“APELAÇÃO
CRIMINAL –
TRÁFICO
DE DROGAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO, EM VIA PÚBLICA, DE 91 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA EM PODER DO RÉU – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – ENVOLVIMENTO PRETÉRITO COM A TRAFICÂNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – NEGATIVAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA MANTIDA – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – VALORAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO
TRÁFICO

PRIVILEGIADO
– EXISTÊNCIA DE
AÇÃO

PENAL
EM
ANDAMENTO
– ENUNCIADO CRIMINAL Nº 52 DO TJMT – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DO RÉU, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

Sentença condenatória não transitada em julgado não pode ser considerada para fins de reconhecimento da reincidência.

Os registros de
ações

penais
em
andamentos
impossibilitam a aplicação da minorante do
tráfico

privilegiado
(TJMT, Enunciado Criminal nº 52).”
(N.U 0002705-29.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)

Desse modo, devidamente comprovado que o apelante Mateus não é primário e possui registro de outras ações penais em seu desfavor, inadmissível a aplicação do tráfico privilegiado.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020